Tribunal: TJES
Processo: 5003561-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003561-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS QUE SEQUER FORAM ALEGADOS – INEXISTENTES – ADMISSIBILIDADE RECURSAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na presente hipótese, o embargante sequer alegou haver supostas omissões, contradições e obscuridades que dariam ensejo aos aclaratórios. Contudo, sua irresignação se encerra sobre a inadmissibilidade do agravo de instrumento por ele interposto, que constitui matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício.

2
.

In casu
, contra a mesma decisão, o recorrente interpôs diversos recursos de agravo de instrumento.

3
.
O ato de interpor mais de um recurso contra uma só decisão consiste em patente desrespeito ao princípio da unicidade recursal, porquanto não se admite a interposição de mais de um recurso contra o mesmo
decisum
. Precedentes.

4
.
Assim, além da ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, tem-se, ainda, o fenômeno da preclusão consumativa, que culmina na perda da faculdade de se interpor novo recurso contra uma mesma decisão, mesmo que para impugnar ponto diverso do
decisum
.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para, com efeitos infringentes, acrescentar a fundamentação em relação à matéria de ordem pública alegada e, assim, NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

contra o v. acórdão do evento 7387390, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais, acostadas no evento 7594168, o embargante aduz matéria de ordem pública, referente à inadmissibilidade de seu próprio agravo de instrumento, eis que “
Em decorrência de algum erro no sistema informatizado o mesmo Agravo de Instrumento referente à decisão proferida nos autos do processo n.º 0018328-53.2013.8.08.0024 foi protocolado diversas vezes [...] Assim sendo, visando evitar julgamentos conflitantes e contribuir com a ordenação do processamento do agravo em questão, considerando que o agravo tombado sob o n.º 5003689-65.2023.8.08.0000 está em fase mais avançada que o presente, aponta-se a ocorrência de litispendência, bem como faz-se o requerimento de reforma do acórdão com a rejeição do presente recurso
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Na presente hipótese, destaco que o embargante sequer alegou haver supostas omissões, contradições e obscuridades que dariam ensejo aos aclaratórios.

Contudo, sua irresignação se encerra sobre a inadmissibilidade do agravo de instrumento por ele interposto, que constitui matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, motivo pelo qual passo a analisar seu recurso.

In casu
, contra a decisão do em face da r. decisão do evento 4713184, integrada pela decisão do evento 4713185, (que homologou a conta de custas e determinou a expedição de RPV, à razão de 60% (sessenta por cento) do valor que consta do cálculo de custas em favor da escrivã da então serventia não-oficializada, junto à fazenda estadual, para seu respectivo pagamento), o recorrente interpôs diversos recursos de agravo de instrumento, são eles: 5003584-88.2023.8.08.0000, 5003702-64.2023.8.08.0000, 5003561-45.2023.8.08.0000, 5003689-65.2023.8.08.0000, 5003746-83.2023.8.08.0000, 5003950-30.2023.8.08.0000, 5003668-89.2023.8.08.0000, 5003732-02.2023.8.08.0000, 5003597-87.2023.8.08.0000, 5003901-86.2023.8.08.0000, 5003811-78.2023.8.08.0000, 5003612-56.2023.8.08.0000, 5003581-36.2023.8.08.0000, 5003945-08.2023.8.08.0000, 5003715-63.2023.8.08.0000, 5003717-33.2023.8.08.0000, 5003703-49.2023.8.08.0000, 5003820-40.2023.8.08.0000, 5003801-34.2023.8.08.0000, 5003716-48.2023.8.08.0000, 5003588-28.2023.8.08.0000, 5003657-60.2023.8.08.0000, 5003665-37.2023.8.08.0000, 5003471-37.2023.8.08.0000, 5003598-72.2023.8.08.0000, 5003541-54.2023.8.08.0000, 5003586-58.2023.8.08.0000, 5003731-17.2023.8.08.0000, 5003720-85.2023.8.08.0000, 5003605-64.2023.8.08.0000, 5003582-21.2023.8.08.0000, 5003938-16.2023.8.08.0000, 5003662-82.2023.8.08.0000, 5003544-09.2023.8.08.0000, 5003898-34.2023.8.08.0000, 5003804-86.2023.8.08.0000, 5003704-34.2023.8.08.0000, 5003885-35.2023.8.08.0000, 5003822-10.2023.8.08.0000, 5003518-11.2023.8.08.0000, 5003799-64.2023.8.08.0000, 5003848-08.2023.8.08.0000, 5003968-51.2023.8.08.0000, 5003617-78.2023.8.08.0000, 5003886-20.2023.8.08.0000, 5003469-67.2023.8.08.0000, 5003529-40.2023.8.08.0000, 5003621-18.2023.8.08.0000, 5003839-46.2023.8.08.0000 e 5003778-88.2023.8.08.0000.

Como o próprio recorrente informa, “
A maior parte dos agravos foi extinta ante a violação do princípio da unirrecorribilidade, sendo que o que está mais avançado é o registrado sob o n.º 5003689-65.2023.8.08.0000, que também foi julgado improcedente, no entanto já se encontra em sede de análise de admissibilidade dos Recursos Especial e de Extraordinário interpostos
”.

Dessarte, o ato de interpor mais de um recurso contra uma só decisão consiste em patente desrespeito ao princípio da unicidade recursal, porquanto não se admite a interposição de mais de um recurso contra o mesmo
decisum
. Sobre o tema, a doutrina ensina o seguinte
2
:

De acordo com essa regra, não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um. Ressalvadas as exceções adiante mencionadas, a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último.

A jurisprudência pátria é uníssona na adoção de tal entendimento,
litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso anterior interposto contra a mesma decisão. Ocorrência. Ofensa ao princípio da singularidade dos recursos, da unirrecorribilidade ou unicidade.
Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando à impugnação do mesmo ato
. Recurso não conhecido. (TJSP; EDcl 2181615-25.2019.8.26.0000/50000; Ac. 13340856; Fernandópolis; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mendes Pereira; Julg. 20/02/2020; DJESP 03/03/2020; Pág. 2207)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Informa o princípio da singularidade recursal, também denominado como princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que uma decisão judicial só poderá ser impugnada pela mesma parte através de um único recurso. 2. Em conjunto com este princípio aplica-se o instituto da preclusão consumativa, que consiste na perda da faculdade processual de praticar determinado ato por já haver sido praticado anteriormente, sendo vedada a sua repetição. 3.
A agravante só poderia ter interposto 01 (um) recurso contra a decisão acostada às fls. 51, mas se 02 (dois) foram protocolizados, deve prevalecer aquele que foi interposto primeiro
. Neste caso, o agravo de instrumento tombado sob o nº 0007403-85.2019.8.08.0024, pois com a sua interposição a agravante consumou o seu direito de recorrer. 4. Recurso não conhecido. (TJES; AI 0008981-83.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 27/08/2019; DJES 16/09/2019)

Assim, além da ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, tem-se, ainda, o fenômeno da preclusão consumativa, que culmina na perda da faculdade de se interpor novo recurso contra uma mesma decisão, mesmo que para impugnar ponto diverso do
decisum
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
D
OU
-LHE

PROVIMENTO
para, com efeitos infringentes, acrescentar a fundamentação em relação à matéria de ordem pública alegada e, assim,
NÃO

CONHE
CER
do recurso de agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 110.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão plenária virtual pretérita, pedi vista dos autos para melhor análise, e ao realizá-la, verifico que comungo do mesmo entendimento esposado, por estar em conformidade com os princípios e regras componentes do ordenamento jurídico em vigor.

Assim, confirmando o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e, no tocante ao mérito, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, imprimindo-lhes efeitos infringentes, acrescentar a fundamentação em relação à matéria de ordem pública alegada e, por conseguinte,
NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento
, eis que manifestamente inadmissível.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.